Tribunal: STF
Processo: HC 261020
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.887.185/MG, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público “para afastar  a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, redimensionando a reprimenda para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar a minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida e a confissão do agravante sobre o armazenamento e distribuição de entorpecentes. 



    5. A análise da dedicação do agravante a atividades criminosas esbarra na Súmula n. 7/STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial. 



    6. A decisão agravada deve ser mantida, pois não foram apresentados fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão anterior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Tribunal de origem concluiu pela inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] 



    Não se desconhece o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a quantidade e natureza de drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06), isoladamente, não é suficiente para negar a Minorante do Tráfico Privilegiado (Precedente: STJ, AgRg no HC 805513 / SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento: 11/04/2023, D Je 14/04/2023). 



    Todavia, o caso em tela retrata outra realidade, na qual a quantidade de entorpecentes aliada às demais circunstâncias que envolveram o delito, obsta à concessão do Privilégio, porquanto evidencia que o Apelado Victor não se trata de traficante eventual e se dedicava a atividade criminosa. 



    Com efeito, os Policiais Militares Wesley Carvalho de Resende e Rhuan Pablo Silva, em ambas as fases da persecução penal (fls. 05/08, doc. único e P Je Mídias), informaram ter participado da ocorrência, narrando que teriam recebido denúncia anônima, indicando que Victor era responsável por acondicionar entorpecentes no imóvel em que residia, assim como por distribuir as drogas na região Jardim Laguna. 



    Os PMs esclareceram que, ao comparecer no imóvel do Apelado, teria sido franqueada a entrada na residência, oportunidade em que, no quarto de Victor, Policiais teriam apreendido sacola, contendo porções de cocaína. Relataram que, em diálogo com Apelado, Victor confessou o armazenamento das substâncias ilícitas, indicando que terceiros buscavam entorpecentes no imóvel. 



    Ainda, na fase Inquisitiva (fls. 05/08, doc. único), os Policiais Wesley e Rhuan afirmaram que, durante a ocorrência, Victor teria admitido que estava distribuindo entorpecentes na região, auferindo, como lucro mensal, o valor aproximado de R$20.000,00. O Apelado Victor, à Autoridade Policial (fl. 11, doc. único), confessou a suposta prática delitiva, esclarecendo que estava comercializando drogas há 02 meses. Narrou que vendia cocaína, tendo cada porção o valor de R$20,00. 



    Afirmou, ainda, que armazenava as substâncias, assim como distribuía para terceiros comercializarem. 



    Em Juízo (PJe Mídias), o Réu confirmou que, na época dos fatos, estava desempregado e, em razão da gravidez da companheira, teria se envolvido com o Tráfico de Drogas. Salientou que armazenava cocaína para terceiros, no imóvel em que residia, afirmando, contudo, que não distribuía entorpecentes. Esclareceu que estava envolvido com o Tráfico de Drogas há umas três semanas. 



    Assim, a habitualidade da prática do Crime de Tráfico de Drogas, confessada pelo Apelado, em ambas as fases da persecução penal, corroborada pela relevante quantidade de droga apreendida (420 porções de cocaína, com massa de 692g) e pelo depoimento dos PMs responsáveis pela ocorrência, evidencia a dedicação de Victor a atividades criminosas. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Destarte, restando apurado que Victor se dedica a atividades criminosas, não foram preenchidos os requisitos elencados no §4º da Lei de Tóxicos, razão pela qual o benefício deve ser afastado (Precedente: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.012006-3/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, julgado em 07.05.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou:



    No caso em análise, extrai-se dos excertos do acórdão acima transcritos que o Tribunal declinou motivo idôneo para afastar a incidência da causa especial de redução da pena em virtude da quantidade de droga apreendida - 692 g de cocaína -, bem como da confissão judicial do acusado no sentido de que armazenava cocaína para terceiros, no imóvel em que residia. 



    Assim, a pretensão de exame acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e aplicar a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos.



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram “a habitualidade da prática do Crime de Tráfico de Drogas, confessada pelo Apelado, em ambas as fases da persecução penal, corroborada pela relevante quantidade de droga apreendida (420 porções de cocaína, com massa de 692g) e pelo depoimento dos PMs responsáveis pela ocorrência”. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente